Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. TERCEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA CONTINUIDADE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. MULTA. AFASTAMENTO SOMENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O RECURSO DE UM DOS RÉUS.
1. Cabe ao réu indicar testemunhas no momento em que apresenta a resposta à acusação, não configurando cerceamento do direito de defesa nem abuso de autoridade quando o juiz decide não ouvir testemunha que não foi indicada dentro do prazo legal, devido à ocorrência da chamada preclusão consumativa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso XI, preconiza, sobre a inviolabilidade de domicílio que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2.1. No caso, os acusados estavam em flagrante delito, tendo sido encontrados na posse de aparelhos celulares furtados, momentos antes e, como se não bastasse, o ingresso policial na residência de determinado réu deu-se mediante consentimento do morador, como bem atestado pelas testemunhas policiais e vítima, ouvidas sob o crivo do contraditório, de modo que, não há falar na ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Sabe-se que, em crimes patrimoniais, a jurisprudência atribui especial relevância às declarações das vítimas, especialmente, quando colhidas sob o crivo do contraditório e corroboradas por outros elementos probatórios.
3.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sobretudo, diante das declarações das vítimas que tiveram seus bens subtraídos e dos relatos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, os quais foram encontrados, inclusive, na posse dos bens subtraídos. Condenação não lastreada unicamente nos elementos informativos do inquérito.
4. Como cediço o crime de falsa identidade é delito formal e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para sua configuração a falsa identificação e a intenção de obter vantagem, o que ocorreu na espécie. As provas, sobretudo, as testemunhais e pericial, confirmaram que certo acusado se atribuiu falsa identidade visando à obtenção de vantagem em proveito próprio, sendo incabível, pois, sua absolvição.
5. Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado para receptação culposa eis que constatado que os apelantes foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas, pouco tempo antes, mormente, se as circunstâncias do caso evidenciaram o dolo dos agentes de subtraírem para si ou para outrem coisa alheia móvel.
6. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Razoável a adoção do critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que deve ser mantido.
7. Não há bis in idem na utilização de semelhantes registros criminais para fundamentar a conduta social e os maus antecedentes/reincidência, porquanto o fundamento utilizado para valorar negativamente a primeira se distingue do utilizado para valorar os maus antecedentes/reincidência. Nestas últimas, se leva em consideração, meramente, o histórico criminal do indivíduo, ao passo que, naquela, leva-se em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário, por descumprir as regras da execução penal.
8. A Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”. Nesse sentido, cometidos quatro delitos em continuidade, inviável o pleito defensivo para a adoção da fração de 1/6 (um sexto). Mantido o acréscimo de 1/4 (um quarto).
9. A imposição da pena pecuniária é obrigatória eis que prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. O valor de cada dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu, o que foi verificado na espécie.
9.1 Considerando, porém, que o preceito secundário do tipo penal do artigo 307 do Código Penal comina pena de detenção ou multa, afastou-se a pena de multa imposta na origem, com relação ao delito de falsa identidade, porquanto aplicada pena privativa de liberdade. Pena definitiva redimensionada.
10. Inviável a concessão do direito do réu responder em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva, quando ele é reincidente e foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva inicialmente decretada.
11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido somente o recurso de um dos réus.